Tribunal: TJDFT
Processo: 0753005-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753005-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA PACIENTE: FELIPE DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe de Sousa Ferreira, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), nos autos no 0760816-58.2025.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID no 256620669). 2. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta que não houve demonstração concreta da periculosidade ou a necessidade da medida extrema. 3. Sustenta que o paciente foi confundido com terceiro, apresentando álibi comprovado por registros da academia onde se encontrava no horário dos fatos. 4. Argumenta que nenhum entorpecente, dinheiro ou instrumentos típicos do tráfico foram apreendidos em sua posse, e que os vídeos apresentados pelos policiais não correspondem ao paciente, mas a terceiros. 5. Defende a necessidade de observância do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e o postulado in dubio pro libertate, destacando que a prisão preventiva não pode servir como punição antecipada, tampouco se basear em fundamentação genérica. Ressalta ainda que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, propondo, se necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Pede a concessão da ordem, em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva, permitindo que responda ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas, caso se entenda pela necessidade. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante em 11 de novembro de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) referente ao Inquérito Policial no 1185/2025-29a DP, Ocorrência Policial no 4282/2025-29a DP, processo no 0760816-58.2025.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. 9. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, bem como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada, deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310 do CPP). 11. O paciente teve sua prisão em flagrante analisada, ocasião em que não foram identificadas irregularidades. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 12 de novembro de 2025 (ID no 256620669), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública. 12. No inquérito policial consta que os agentes estavam realizando diligências investigativas, quando a equipe identificou movimentação características de tráfico de drogas, oportunidade em que pararam na região e passaram a monitorar os supostos envolvidos (ID no 256573975, pág. 1): “[...] que a equipe parou prontamente no local, tendo conseguido visualizar e gravar o contato de um indivíduo de camiseta vermelha com um outro indivíduo de camiseta e bermuda pretas; que este indivíduo parece chamar outro homem através de contato telefônico; que outro indivíduo de camisa cinza escura e bermuda preta, identificado como sendo FELIPE DE SOUSA FERREIRA; que foi possível visualizar, mas não gravar o momento em que FELIPE realiza uma rápida troca de objetos com o sujeito de camiseta vermelha; que pelo fato da equipe estar em apenas uma viatura, só foi possível abordar a pessoa de FELIPE; que em buscas no local em que o autor foi visto mexendo, foram localizadas 08 (oito) porções de maconha individualmente embaladas; que FELIPE afirmou ser apenas usuário de drogas e que estaria no local apenas para consumir o entorpecente, mas não soube explicar o motivo pelo qual teria oito porções da droga consigo; que FELIPE já foi preso outra vez por esta seção, pelo mesmo tipo de delito; [...]” 13. O laudo da perícia técnica criminal atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida (maconha), totalizando a massa líquida de 7,52g, conforme ID no 78973457, pág. 26. 14. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o tráfico. A mercancia imputada ao paciente decorre dos depoimentos dos policiais e das gravações realizadas, nas quais, em juízo de cognição sumária, não é possível identificá-lo em situação que remeta ao tráfico de drogas. 15. A droga apreendida no local em que o paciente foi abordado tinha massa líquida de apenas 7,52g, quantidade ínfima para caracterizar o tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos da mercancia. A caracterização do tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade apreendida. 16. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a análise deve ser contextual para considerar outros elementos, tais como a forma de acondicionamento da droga, presença de outros instrumentos usualmente utilizados na mercancia, movimentação típica de comercialização e existência de denúncias anônimas ou investigações prévias. No atual estágio do processo faltam elementos capazes de configurar a atividade mercantil da droga. 17. “A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico, são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.” (STJ, AREsp no 2.604.641/RN, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 13/3/2025). 18. O paciente nega a autoria do crime e declara ser usuário de droga. O fato de o local ser conhecido pela venda de drogas não determina que as pessoas ali presentes, necessariamente, sejam traficantes. A eventual troca de objetos seguida da apreensão de pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para comprovar a finalidade de tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos concretos que indiquem a traficância. 19. A Lei no 55/2023, de 8 de setembro, clarificou o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade, transferindo para as autoridades a compreensão da razoabilidade da quantidade adquirida e detida, impondo, especialmente aos Juízes, a missão de definir quando se pode considerar uso ou tráfico, desconsiderando-se o modelo tarifado da quantidade, sendo esse o “anagrama” que buscamos, também aqui, em cada processo, decifrar. Trata-se de uma operação complexa e nem sempre possível. 20. Quando a dúvida impera, a solução deve assegurar um resultado pro homine, pro reo. 21. O paciente tem residência fixa, mantém vínculos familiares, é tecnicamente primário e não há notícia de que seja integrante de organização criminosa. Essas condições pessoais também devem ser consideradas na análise dos critérios necessários à revogação da prisão preventiva. 22. Apesar da conduta que lhe é imputada, os elementos que instruíram o pedido demonstram que o paciente apresenta condições de responder ao processo em liberdade. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantia da ordem pública e adequada instrução da persecução penal. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 24. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Felipe de Sousa Ferreira para que seja posto em liberdade, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 7 (sete) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 25. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pela vítima ou pelo Ministério Público. 26. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 24 supra. 27. Cadastre-se no BNMP 2.0. 28. Comunique-se à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura, com a requisição de informações. 29. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO